Tribunal: STF
Processo: RE 1288387
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):
    “Agravo de instrumento - Ação de execução de título extrajudicial - Contrato de locação comercial - Penhora do imóvel - Rejeitada impugnação - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Fiador - Decisão mantida. 
    Nos casos de fiança prestada em locação, seja residencial ou não, aplica-se o art. 3º, inciso VII, da Lei 8.009, de 29 de março de 1990, com a redação dada pela Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, para possibilitar a penhora do bem de família, dispositivo esse não revogado com a redação dada ao art. 6º da Constituição da República pela Emenda Constitucional n.º 26 de 14 de fevereiro de 2000 De acordo com a Súmula 549 do STJ: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação” Além disso, a decisão emanada da 1ª Turma da Corte Superior não tem natureza vinculante, porque o Recurso Extraordinário n.º 605.709 não foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DO IMÓVEL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL - Alegação de impenhorabilidade do bem de família que não se sustenta - Possibilidade prevista pelo art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90 - Súmula 549 do STJ - Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a excepcionalidade da proteção do bem de família é constitucional (RE nº 407.688/AC) - Ausência de fato novo a justificar a revisitação do tema quanto à possiblidade de penhora de bem de família de fiador de contrato de locação comercial - Notícia de decisão isolada do Supremo Tribunal Federal, sem vinculatividade, que considerou peculiaridades do caso, e que, assim, não tem o condão de afastar as conclusões tomadas em sede de anterior recurso extraordinário com repercussão geral - Precedente deste Tribunal - Negado provimento” (agravo de instrumento n.º 2170515-10.2018.8.26.0000, julgado em 05 de setembro de 2018 pela Colenda 25ª Câmara de Direito Privado desta Corte, por votação unânime. Relator Desembargador Hugo Crepaldi). 
    Agravo desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5ª, caput, LX e 6º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que ao “permitir a penhora sobre bem de família para satisfazer debito decorrente de locação comercial é o mesmo que dizer que as dívidas são mais importantes do que a dignidade da pessoa humana e seus direitos, qual seja, o de direito à moradia conforme estabelece o artigo 6° da Constituição Federal” (eDOC 15, p. 14).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquela oportunidade, discutiu-se a legitimidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação residencial, situação diversa da presente demanda, em que se discute a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial.
    Com efeito, a Primeira Turma desta Corte, ao apreciar matéria análoga à presente, no julgamento do RE 605.709, redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, realizou o distinguishing entre o paradigma da repercussão geral e a controvérsia dos autos e entendeu ser impenhorável bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do referido julgado:
    “Ocorre que o caso então examinado pelo Plenário, naquela sessão de julgamento, dizia respeito a fiança prestada como garantia em contrato de locação residencial. Esse aspecto foi determinante para um juízo de aderência da penhora do bem de família do fiador à ordem constitucional, tomado em conta, nessa perspectiva, o impacto que eventual compreensão pela impenhorabilidade teria no mercado de locações residenciais e no correlato direito à moradia de potenciais locatários. Significa dizer que a recepção do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 pela Emenda Constitucional nº 26/2000 foi afirmada, no referido precedente, a partir de um juízo de ponderação entre o direito à moradia de fiadores e idêntico direito de locatários (ou candidatos a locatários).
    Ao entendimento, portanto, de que a exceção à impenhorabilidade do bem de família, quanto ao fiador em contrato de locação residencial, configurava medida de promoção do próprio direito à moradia, relativamente aos locatários, entendeu esta Suprema Corte por sua compatibilidade com a Constituição da República.
    (...)
    O fragmento acima não deixa dúvida de que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE nº 407.688, cotejou, repiso, o direito à moradia do fiador com idêntico direito dos candidatos a locatários, esposando, ao final, a compreensão de que o 'acesso à habitação arrendada' sofreria revés, se fragilizada a garantia fidejussória, pela afirmação da impenhorabilidade do bem de família do fiador. Isso porque, segundo a corrente majoritária então formada, a exclusão do bem de família do fiador do alcance da garantia fidejussória prestada em contrato de locação residencial teria como resultado a exigência, por locadores, de outras modalidades de garantia, mais onerosas, a serem prestadas pelos locatários, a exemplo de cauções ou seguros, em cenário paradoxalmente suscetível de dificultar ou mesmo inviabilizar, em alguns casos, a consecução do próprio direito à moradia, previsto no art. 6º da Magna Carta.
    Esse entendimento restou reafirmado ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 612.360, ocasião em que, enfrentado o tema nº 295 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese:
    'É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.'
    A reafirmação da jurisprudência, no aludido apelo extremo paradigmático, teve por base precedentes que enfocaram a fiança prestada para viabilizar locação residencial, como bem ressaltou o Ministro Roberto Barroso, na presente assentada, em voto-vista proferido depois da manifestação do Ministro Dias Toffoli.
    Essa circunstância distintiva impede, portanto, a submissão do caso concreto ora em julgamento, que envolve contrato de locação de imóvel comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida por este Suprema Corte sob o regime da repercussão geral, restrita aquela, em suas razões de decidir, ao exame da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
    Realçada a diferença entre as premissas fáticas que orientaram o paradigma julgado sob o regime da repercussão geral e as presentes no caso concreto (distinguishing), reitero a incompatibilidade, a meu juízo, da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5º, caput, da Magna Carta.
    Se na garantia prestada em contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia de locatários, como apontado nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, o mesmo não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial.”
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.228.652-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.12.2019)
    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: RE 1.256.594, de minha relatoria, DJe de 11.03.2020; RE 1.280.380, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.08.2020; RE 1.271.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23.06.2020; RE 1.268.112, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03.06.2020; RE 1.223.149, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21.08.2019. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência deste Tribunal, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2020.  
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente